Tribunal: TJSP
Processo: 1008390-93.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO QUE TOMBOU NA RODOVIA SP 055KM SOB CONCESSÃO DA REQUERIDA. REMOÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA SUPOSTAMENTE DE FORMA INADEQUADA E IMPERITA QUE TERIA CAUSADO PERDA TOTAL DO BEM. TORÇÃO DO CHASSI DO CAMINHÃO. RECONVENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERENDO O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DA MURETA

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CAMINHÃO QUE TOMBOU NA RODOVIA SP 055KM SOB CONCESSÃO DA REQUERIDA. REMOÇÃO REALIZADA PELA REQUERIDA SUPOSTAMENTE DE FORMA INADEQUADA E IMPERITA QUE TERIA CAUSADO PERDA TOTAL DO BEM. TORÇÃO DO CHASSI DO CAMINHÃO. RECONVENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA REQUERENDO O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM O CONSERTO DA MURETA DE CONCRETO E PLACA DE SINALIZAÇÃO DA VIA DANIFICADOS NA COLISÃO DO VEICULO DO AUTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO PRINCIPAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE PRESUMEM, DEVEM SER DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECONVENÇÃO VÁLIDA. PREJUÍZOS A VIA COMPROVADOS EM DECORRÊNCIA DO TOMBAMENTO DO CAMINHÃO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.